Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DEFINIÇÃO DE GUARDA. LAUDO PSICOSSOCIAL. INTIMAÇÃO DA PERITA PSICÓLOGA PARA MANIFESTAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de intimação da psicóloga perita para que prestasse esclarecimentos.
2. Deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela Constituição da República e pela Lei no 8.069/90.
3. A intimação da psicóloga perita não causará prejuízos às partes e poderá contribuir para a melhor elucidação da dinâmica familiar e, consequentemente, orientar a definição da guarda segundo princípio da proteção integral e melhor interesse do menor.
4. Recurso conhecido e provido.